Tribunal: STF
Processo: HC 251850
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandro Silva Rabelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2562989/MT, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do delito constante do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal à pena de 13 anos de reclusão, no regime fechado. O pedido de revisão criminal foi julgado improcedente. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que o paciente foi condenado com base em reconhecimento fotográfico nulo, que não atendia aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, “a concessão da ordem, ainda que de ofício, para absolver o paciente, reconhecendo a nulidade da sentença penal condenatória que, ao adjetivar os acusados como “dois bandidos”, os condena com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico nulo”.  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com base nas Súmulas 83 e 7 do STJ. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental é conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade. 4. A jurisprudência consolidada do STJ determina que a impugnação deve ser específica e pormenorizada quanto a todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ, o que não foi observado pela parte agravante. 5. A parte agravante não apresentou precedentes recentes e contrários para afastar a aplicação da Súmula 83/STJ, sendo insuficiente a simples alegação de inaplicabilidade dos óbices sumulares. 6. Para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, é necessário demonstrar que a análise do recurso não demanda reexame de provas, o que não foi demonstrado pela parte agravante, que se limitou a alegações genéricas. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (edoc. 11)  



    Com efeito, a eminente Ministra Daniela Teixeira assim decidiu no voto condutor do acórdão: 



    “(...)



    Deve ser mantida a decisão monocrática, pois, como cediço, para se refutar a incidência da Súmula n. 83/STJ, não basta simplesmente se alegar a inaplicabilidade dos óbices sumulares, cabendo ao agravante comprovar, por meio da indicação de precedentes atuais e em sentido contrário desta Corte Superior de Justiça, a desarmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal a quo (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei), o que não ocorreu no caso dos autos. 



    Ademais, para se refutar a incidência da Súmula n. 7/STJ, não basta simplesmente se alegar a inaplicabilidade do óbice sumular, devendo a parte agravante demonstrar que a análise dos argumentos trazidos no apelo nobre não demandaria análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se verifica nos autos. 



    Outrossim, cumpre ressaltar, por oportuno, que "São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023). (grifos acrescidos). 



    De fato, como dito na decisão recorrida, compete a parte recorrente, sob pena de aplicação da Súmula n. 182/STJ, impugnar, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos lançados na decisão agravada, o que não se verifica no presente recurso, tendo em vista que a parte agravante não rebateu os fundamentos contidos na decisão monocrática agravada, o que impede o conhecimento do recurso. 



    Como cediço, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para se afastar o óbice contido na Súmula 83/STJ, não basta que se mencione um único julgado, devendo "ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência desta Corte Superior" (AgRg no AREsp n. 1.712.720/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.)”. (edoc. 11, p. 3-4).



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese defendida no writ sequer foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Demais disso, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



     Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente